Tribunal: TJSP
Processo: 2284929-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração visando à anulação da decisão que fixou provisoriamente o regime fechado para cumprimento da pena, mantendo-se o regime semiaberto e deferindo-se a saída temporária de Natal e final de ano - IMPOSSIBILIDADE - Não cabe apreciação de benefícios relativos à execução da pena em sede de habeas corpus – Possibilidade de supressão de instância - Pedido não conhecido.